Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-28.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA. PRECARIEDADE. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Insurge-se a empresa requerida contra sentença que a condenou a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência da autora e a revisar os valores das faturas vencidas em 13/06/2023 e 13/09/2023 e que, ainda, declarou inexistentes os débitos referentes a 13/07/2023 e 13/08/2023 e a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.2. Em suas razões recursais, a empresa pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, afirma que a demora no estabelecimento do serviço deu-se em razão de a autora não permanecer na propriedade, o que afastaria o cabimento de penalidade em seu desfavor. Pondera, ainda, que apesar de o padrão de entrada apresentar defeitos, prestou o serviço e forneceu energia elétrica regularmente ao imóvel. Sustenta serem legítimas as cobranças feitas para o endereço da autora pois dizem respeito a energia efetivamente consumida. Salienta não ter havido inércia, omissão ou pretensão resistida de sua parte, não se podendo falar em falha na prestação do serviço e muito menos em circunstâncias ensejadoras de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que o valor seja arbitrado de forma razoável.3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Apresentadas as contrarrazões.4. A autora conta, que no dia 29/05/2023, houve falta de energia elétrica na sua residência e na vizinhança. Em 31/05/2023 uma equipe da empresa requerida esteve no local e restabeleceu o fornecimento, ocasião em que foi orientada quanto à necessidade de padronização das instalações. Afirma, contudo, que o fornecimento de energia não foi normalizado e, ainda, que a concessionária estaria se recusando a restabelecê-lo sob o fundamento de que seria necessário trocar o padrão de entrada do imóvel. Alega que a substituição do padrão de energia seria muito cara, motivo pelo qual não o faria. Afirmou, por fim, que as faturas emitidas após a interrupção do serviço seriam ilegítimas já que o imóvel estaria sem energia e, portanto, não haveria justificativa para a cobrança.5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).6. Preliminarmente, ainda que se trate de relação de consumo, não sendo constatada a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da consumidora, não há obrigatoriedade de se inverter o ônus probatório, não restando desonerado a autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.7. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
8. A Resolução no 1000/2021 da ANEEL dispõe no art. 17: “A distribuidora é obrigada a realizar a conexão na modalidade permanente, (...), desde que as instalações elétricas do consumidor e demais usuários satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção, operação e demais condições estabelecidas na legislação”.
9. O art. 30 da mesma resolução estabelece que:
“o consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora: I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora; II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações; III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora”.
10. Em 22/06/2023 foi deferido o pedido de antecipação de tutela determinando à recorrente restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência da autora. Em que pese constar da sentença que o restabelecimento se deu somente no mês de agosto/2023, o documento de ID 54475998 comprova que, em 29/06/2023, já havia fornecimento regular de energia na unidade consumidora.11. O documento de ID 54476884 informa que a caixa de padrão “pegou fogo e encontra-se completamente carbonizada” o que indica deficiência técnica que poderia colocar em risco os moradores tanto da casa como das imediações.12. Ainda, consta dos autos e-mail (ID 54476008) no qual a empresa requerida esclarece à autora que “No dia 31/05/2023 uma equipe foi ao local para atendimento do protocolo NRS 81088/2023, referente ao faiscamento na rede e falta de energia, o serviço realizado e unidade foi normalizada, e foi orientado a padronizar as instalações internas, não foi solicitado a compra de um novo padrão. Caso entenda que há necessidade de comprar um novo padrão e não há condições financeiras para arcar com o padrão, deverá comparecer em uma de nossas lojas de atendimento com a documentação comprobatória de baixa renda.”13. A consumidora não produziu prova no sentido de que tenha cumprido as condições técnicas necessárias para o devido fornecimento. De acordo com os registros da empresa, o imóvel apresenta inúmeras irregularidades. Conforme Ficha de Vistoria e Fiscalização Para Padrão de Entrada (ID 54476007), há várias inadequações nas instalações da unidade consumidora.14. Reconhece-se a culpa exclusiva do consumidor de energia elétrica, quando as instalações de sua unidade de consumo não se encontram com adequação técnica para imprimir segurança no fornecimento de eletricidade adequada ao uso interno do imóvel. (Acórdão 1757380, 07111812620218070009, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).15. Disciplina o art. 373/CPC, verbis: “O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”16. Desse modo, deve-se reconhecer a culpa exclusiva da parte autora da insuficiência de segurança e da precariedade do padrão de energia instalado na sua residência, já que a ela, parte autora, cabia prezar pela manutenção e segurança das instalações, conforme preconiza o art. 166 da Resolução Aneel 414/2010, que assim dispõe: “é de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora”. 17. Se os elementos trazidos credenciam as alegações da recorrente de que não encontrou a estrutura que é de responsabilidade do consumidor, deve ser reformada a sentença na parte em que a condenou ao pagamento de danos morais.18. A recorrente informa ter instalado novo padrão de energia na residência da autora, e requer que os custos da instalação de um novo padrão de energia sejam a ela atribuídos, nos exatos termos da RN 1000/2021 da ANEEL. Deixa-se de conhecer tal pedido, e os demais ora formulados, pois a apresentação de pedidos na fase recursal afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura inovação recursal.19. Em relação à condenação imposta à recorrente para revisar os valores das faturas vencidas em 13/06/23 e 13/09/23, bem como à declaração de inexistência dos débitos cobrados nas faturas de 13/07/23 e 13/08/23, não merece reparo a sentença porquanto o serviço não foi fornecido de forma regular.20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Mantido os demais termos da sentença.21. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.